Tribunal: STF
Processo: AI 515168
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. Imposto sobre produtos industrializados. IPI.
Alíquota. Fixação. Operações relativas a açúcar e álcool. Percentual
 de 18% (dezoito por cento) para certas regiões. Art. 2º da Lei nº
8.393/91. Ofensa aos arts. 150, II, 151, I, e 153, 3º, I, da CF.
Inexistência. Finalidade extrafiscal. Constitucionalidade
reconhecida. Improvimento ao recurso extraordinário. Não é
inconstitucional o art. 2º da Lei federal  nº 8.393, de 30 de
dezembro de 1991